Tribunal: TJMT
Processo: 1000855-06.2021.8.11.0046
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000855-06.2021.8.11.0046
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), A APURAR (RECORRENTE), MARLON DE ARAUJO MONTES - CPF: 053.795.232-26 (RECORRENTE), DHULHIO MARTINS RODRIGUES - CPF: 064.440.151-62 (RECORRENTE), NATALINA RIBEIRO FARIAS - CPF: 411.978.522-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IRENILDO RIBEIRO MESSIAS - CPF: 008.430.902-43 (VÍTIMA), MARLON DE ARAUJO MONTES - CPF: 053.795.232-26 (ASSISTENTE), ILBERSON RIBEIRO MESSIAS - CPF: 068.306.561-09 (ASSISTENTE), ERICA MARIA GALDINO DE SOUSA - CPF: 068.611.151-69 (ASSISTENTE), HILTO RIBEIRO MESSIAS - CPF: 064.816.141-20 (ASSISTENTE), TATIELE MARTINS RODRIGUES (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DO RÉU. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso na pena do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal).

2. Fatos relevantes:
(i)
registro de ligação telefônica, no celular da vítima, realizada momentos antes do crime e proveniente de um número cadastrado no nome do recorrente;
(ii)
irmão do ofendido que avistou e identificou o recorrente correndo logo após os disparos de arma de fogo;
(iii)
testemunha em inquérito afirma que o pronunciado lhe confidenciou ter sido o autor do delito;
(iv)
laudo de balística que conclui que um projétil encontrado no local do crime havia sido deflagrada de arma apreendida em posse do recorrente;
(v)
prova técnica e oral que sugere que a vítima, em desvantagem numérica, foi atacada de surpresa.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
impronúncia;
(ii)
decote da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se as provas dos autos preenchem os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal;
(ii)
verificar se a qualificadora imputada é manifestamente improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para a decisão de pronúncia, de acordo com o que dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, não se exige o mesmo grau de certeza que uma condenação, de maneira que bastam indícios suficientes de autoria ou de participação do agente, o que pode ser verificado através das declarações das testemunhas e do laudo pericial de balística, o qual atesta que um projétil encontrado no local do crime foi deflagrado de arma de fogo posteriormente apreendida com o recorrente.

6. As qualificadoras imputadas na denúncia somente comportam exclusão quando se mostrarem manifestamente improcedentes. Na espécie, o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima encontra suporte na prova oral, produzida sob o crivo do contraditório, e no laudo pericial de local de crime, as quais indicam que a vítima foi surpreendida e atacada por mais de uma pessoa.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, artigo 121, §2º, IV; Código de Processo Penal, artigo 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO; TJMT, Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e RSE n. 0019578-88.2010.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
recurso
em sentido estrito
interposto
pelo réu

Dhulhio
Martins Rodrigues
contra
a sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
da Comarca de
Comodoro
,

nos autos
da
ação penal n.
1000855-06.2021.8.11.0046
, que
o

pronunciou
como incurso
no

crime

previsto
no artigo
121, §2º,
IV
, do Código Penal
(id.
250130297
).

Nas razões recursais, o recorrente postula sua impronúncia, ao argumento de ausência de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (id.
250130305
).

Em sede de
contrarrazões
, o
P
arquet
manifestou-se

pel
a rejeição
d
o recurso
(id.
250130307
).

Em exercício ao juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (id.
250130308
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou

pelo
desprovimento

do
s
recurso
s

(id.
258640686
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, passando-se à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o recorrente
Dhulhio Martins Rodrigues
foi denunciado pelo cometimento do delito de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, IV, do Código Penal), praticado em desfavor da vítima Irenildo Ribeiro Messias, com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] No dia 17 de março de 2020, por volta das 23h00min, em via pública, na Rua José Mioto, Bairro Área Verde, em Comodoro, o denunciado DHULIO MARTINS RODRIGUES e ao menos mais dois indivíduos não identificados, previamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, imbuídos de animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Irenildo Ribeiro Messias, utilizando-se de arma de fogo, provocando-lhe os ferimentos descritos no exame de necrópsia (Laudo nº 2020/ML – Págs. 48/51).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, a vítima recebeu uma ligação do denunciado por volta das 22h:30min (vide relatório policial de págs. 15/18 e ofício de operadora de telefonia de págs. 165/167), saindo à frente de sua residência no mesmo instante.

Posteriormente, DHULIO e mais dois indivíduos não identificados, atentaram contra a vida de Irenildo, sendo o increpado responsável pelos disparos de arma de fogo contra a vítima, a qual foi atingida por quatro projéteis.

Depreende-se do autuado que, DHULIO empregou recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi surpreendida logo após seu telefonema com disparos de arma de fogo em frente a sua residência.

Ressalte-se que o denunciado foi preso dias depois, juntamente com o indivíduo Marlon de Araújo Montes, em ocorrência envolvendo tráfico de drogas e outros delitos, oportunidade em que foi apreendida a arma de fogo, instrumento do crime aqui relatado, a qual teria sido vendida pelo réu a Marlon (vide relatório de investigação nº 2023.13.23582, págs. 333/334 e laudo de perícia balística de nº 2.3.2021.43530-02, págs. 138/157) [...]”
(id. 250130233).

Devidamente instruída e processada a ação penal, o Juízo singular pronunciou o recorrente nos termos da denúncia oferecida.

Nesta instância recursal, o pronunciado discorre, primeiramente, que as provas dos autos não se amoldam à concepção de indícios suficientes de autoria, de modo que, em sua ótica, estes seriam frágeis e não serviriam para autorizar a decisão de pronúncia.

Contudo, sem razão o recorrente.

Conforme se extrai do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia exige prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou de participação.

Assim, enquanto o édito condenatório demanda prova além de qualquer dúvida razoável, para a decisão que encerra a primeira fase do procedimento escalonado do júri, além da comprovação da materialidade delitiva, basta a presença de indícios consistentes que apontem para a participação do agente no crime doloso contra a vida.

Significa dizer, então, que o
standard
probatório exigido para a pronúncia é deliberadamente inferior, uma vez que esta configura uma decisão intermediária cujo objetivo é permitir que as imputações com base substancial sejam apreciadas pelo Conselho de Sentença, de forma que a função do Magistrado, nesta etapa, é assegurar que apenas casos com indícios sólidos sejam levados a julgamento popular, alinhando-se com o princípio da presunção de inocência.

Neste diapasão, a pretensão recursal não prospera.

Compulsando o caderno processual, observa-se que a investigação se iniciou a partir da informação, extraída do celular da vítima, que esta recebera ligações provenientes de uma linha telefônica pertencente ao acusado momentos antes do episódio delitivo, conforme se extrai do relatório policial e ofício expedido pela operadora de telefonia (id. 250129276 - Pág. 9/24 e id. 250129288).

Ademais, observa-se que o relato de Ilberson, irmão da vítima, se mostra relevante, porquanto declarou ter sido capaz identificar o pronunciado correndo próximo ao local do crime logo após os disparos, acompanhado de duas outras pessoas.

Relevante, ainda, as declarações judiciais do Investigador da Polícia Civil Clebson de que a análise do celular da vítima revelou ligações feitas por uma linha telefônica cadastrada em nome do pronunciado, pouco antes do episódio delitivo, o que reforça a narrativa de participação dele no crime.

Em adição, tem-se o laudo pericial n. 2.3.2021.43530-02, o qual concluiu pela compatibilidade balística entre o projétil encontrado no local do crime e a arma apreendida com Marlon e o pronunciado em ocasião posterior, tratando-se de um elemento técnico de grande importância. Essa evidência objetiva confirma que a arma utilizada no homicídio esteve em posse do acusado, consolidando os indícios de autoria (id. 250129287 - Pág. 24/42).

Portanto, esse conjunto probatório, composto por testemunhos e análises técnicas, se caracteriza como indícios suficientes de autoria e converge à concepção de que o recorrente pode ter sido um dos autores do crime doloso contra a vida apurado nesta ação penal, de maneira que a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri é medida que se impõe.

Nesse sentido, colhe-se julgado de minha relatoria:

“[...] ELEMENTOS DE INQUÉRITO CONFIRMADOS EM JUÍZO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA [...] A par da comprovação da materialidade delitiva, os depoimentos fornecidos em juízo convergem à conclusão de indícios de autoria, o que enseja a pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal [...]”
(TJMT, RSE n. 0019578-88.2010.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

Logo, sem maiores digressões, diante do preenchimento dos requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve ser mantida.

No que se refere ao pleito subsidiário de decote da qualificadora, a pretensão, igualmente, não prospera.

Sobre a possibilidade de se excluir qualificadoras na fase de pronúncia, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício orienta que
“somente se admite [...] quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que, havendo nos autos elementos probatórios para sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos. Assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes (STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

Neste timbre, o caderno processual revela que a qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa possui substrato probatório suficiente para ser analisada pelo Conselho de Sentença.

Como se observa, o laudo pericial de local de crime n. 410.2.06.2021.000050-01, considerando a posição dos vestígios e as características das lesões, conclui que a vítima
“se encontrava no local, quando foi surpreendida pelos disparos em sua direção, neste momento tenta fugir, porém após ser atingida cai no solo, produzindo os vestígios constatados no local”
(id. 250129276 - Pág. 79).

O panorama exposto pela prova técnica sugere, pelo menos em tese, que o ataque ao ofendido ocorreu de forma inesperada. Além disso, a prova oral produzida em juízo indica que o delito foi cometido por mais de uma pessoa.

Essas circunstâncias, em conjunto e ao menos nesta fase de cognição não exauriente, denotam que a capacidade de defesa da vítima foi minada pela ação dos autores do fato.

Portanto, a qualificadora não se revela como manifestamente improcedente e deve ser preservada na pronúncia, a fim de que o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, decida de maneira definitiva sobre a incidência da qualificadora do inciso IV do §2º do artigo 121 do Código Penal.

Ante o exposto,
conheço
e
desprovejo
o recurso interposto pelo réu
Dhulhio Martins Rodrigues,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025